Tribunal: TJPA
Processo: 0002161-19.2013.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002161-19.2013.8.14.0080

APELANTE: JOSE LIMA BRAGA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

IV - Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF.

V - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

VI - Embargos de declara
çã
o conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BONITO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002161-19.2013.8.14.0080

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. (BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.)

EMBARGADO: JOSÉ LIMA BRAGA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 14428169

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A. (BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.)

em face do V. Acórdão de
Id. Num.
14428169
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno de
Id. Num. 12173716
para manter a decisão guerreada (monocrática de
Id. Num. 11769734 – Pág. 1/11
)
, a qual deu provimento à Apelação interposta pelo ora Embargado,

JOSÉ LIMA BRAGA
, reformando a sentença
a quo
.

Breve retrospecto.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS, em fase de cumprimento de sentença, movida por JOSÉ LIMA BRAGA em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

O Autor relata que o banco Requerido efetuou descontos mensais de sua pensão do INSS nos valores de R$ 122,80 e de R$ 79,82, supostamente correspondentes a contratos de empréstimos consignados, alegando que não teria celebrado qualquer avença referente a tais mútuos.

A demanda foi julgada nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I, do CPC e da legislação antes mencionada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural para DECLARAR INEXISTENTES OS CONTRATOS DE FLS. 32/34 e FLS. 39/41 e condenar o requerido: 1 – a restituir em dobro ao autor as parcelas que foram descontadas indevidamente de seu benefício previdenciário, com correção monetária e acrescidas de juros legais, contados dos efetivos descontos; 2 – a pagar, a título de dano moral, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de correção monetária e juros legais, a partir da sentença.

Pela sucumbência, condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

P. R. I. C. (...)

Certificado o trânsito em julgado no
Id. Num. 497746 - Pág. 9
, em 02/12/2015.

Em 03/03/2016, a parte autora requereu o cumprimento de sentença, apontando o valor de R$37.734,95 (
Id. Num. 497745 - Pág. 9
).

No
Id. Num. 497747 - Pág. 2
, o Juízo ordenou a intimação da Executada para saldar o débito, sob pena de multa (15/06/2016).

Transcorrido
in albis
o prazo legal, a secretaria certificou o decurso do prazo da executada (
Id. Num. 497747 - Pág. 5
).

Em 17/08/2016, o Exequente requereu a aplicação da multa e a penhora BACENJUD (
Id. Num. 497747 - Pág. 9/10
), apontando como valor devido a importância de R$42.974,54.

Deferida a penhora
on-line
no
Id. Num. 497747 - Pág. 45
(29 de setembro de 2016), com os documentos comprobatórios juntados no
Id. Num. 497747 - Pág. 46/48
.

Em 09/11/2016, o
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
opôs Embargos à Execução em face de
JOSÉ LIMA BRAGA
, requerendo, em síntese, a desconstituição da penhora
on-line
, devido à satisfação do crédito exequendo (
Id. Num. 497749 - Pág. 1/4
).

O Juízo
a quo
recebeu a peça e suspendeu a execução, bem como determinou a manifestação do Exequente (
Id. Num. 497749 - Pág. 8
– 30/11/2016).

O Embargado apresentou manifestação, arguindo que os Embargos são protelatórios e de difícil compreensão, e que descabida processualmente referida peça de defesa.

Aponta que o Embargante acosta cópia de depósito judicial no importe de R$26.785,51, sem apresentar o demonstrativo do débito e a atualização a alcançar referido valor, bem como se insurge quanto ao efeito suspensivo.

Ao fim, requereu a improcedência dos embargos e o levantamento dos valores penhorados
on-line
no montante de R$42.974,54 (
Id. Num. 497750 - Pág. 1/7
).

No
Id. Num. 497751 - Pág. 2
, o Juízo determinou a verificação quanto ao efetivo depósito judicial realizado, como alegado na peça defensiva.

Juntado o
e-mail
recebido pela Coordenadoria de Depósitos Judicial com a informação de que o valor não foi repassado para a conta única do TJPA (
Id. Num. 497751 - Pág. 9
).

No
Id. Num. 497751 - Pág. 11
, o Juízo
a quo
ordenou a transferência do valor depositado para a conta à disposição do juízo (22/02/2017).

Certificada a ausência de resposta pelo Banco do Brasil no
Id. Num. 497751 - Pág. 15
(03/05/2017).

Reiterado o cumprimento da diligência no
Id. Num. 497751 - Pág. 17
(04/05/2017) e ordenada à intimação do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO
para juntar o comprovante de depósito.

O Banco do Brasil prestou informações no
Id. Num. 497751 - Pág. 20/23
, comunicando já ter o valor sido transferido ao TJPA em 17/03/2017 (R$29.610,61).

Nos
Ids. Num. 497751 - Pág. 28 e 497752 - Pág. 6
, consta nova manifestação do Exequente acompanhada de documentos nos termos da impugnação aos embargos, requerendo o levantamento da quantia penhorada
on-line
, bem como multa e fixação de honorários advocatícios.

O Juízo
a quo
determinou a expedição de alvará em benefício do Exequente quanto ao depósito judicial regularizado (
Id. Num. 497753 - Pág. 25
).

Alvará de levantamento do valor de R$30.281,45 pelo Exequente (
Id. Num. 497753 - Pág. 27
).

O Exequente requereu o levantamento dos valores penhorados
on-line
quanto à diferença de R$15.125,00, sob o fundamento de não ter sido o outro depósito judicial informado em tempo e na forma determinada nos autos, bem como que fosse imposta condenação em honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, requerendo por fim o prosseguimento da execução, designando-se audiência de instrução e julgamento (
Id. Num. 497754 - Pág. 2/5
)

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução do banco reconhecendo como devido ao Exequente o importe de R$1.483,07, condenando o Executado em custas e honorários advocatícios, estes que arbitrou em 10%.

Inconformado,
JOSÉ LIMA BRAGA
interpôs
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
(
Id. Num. 497756
) defendendo que a sentença merece reforma, porque os Embargos à Execução não deveriam ter sido conhecidos, por ser a peça processual inadequada e por não ter sido indicado o valor devido.

Diz também que a demora na comprovação do pagamento por erro do patrono da Executada atrasou demasiadamente o feito e a satisfação da pretensão executiva, motivo pelo qual deveriam incidir juros e correção monetária.

Pede a reforma do julgado para garantir a diferença da execução, a majoração dos honorários sucumbenciais e a incidência de juros e correção monetária.

Dei provimento ao recurso reformando monocraticamente a decisão, sendo a monocrática assim ementada (
Id. Num. 11769734
):

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE QUITAÇÃO QUE NÃO SE ENQUAGRA COMO MATÉRIA COGNISCIVEL DE OFÍCIO.

DEPOSITO VOLUNTÁRIO RELIZADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO OFICIAL E INFORMAÇÃO NÃO APRESENTADA EM TEMPO HABIL NOS AUTOS.

DEPÓSITO NÃO RECONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Contra este
decisum
, o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
interpôs AGRAVO INTERNO no
Id. Num. 12173716
, alegando que são cabíveis embargos à execução em cumprimento de sentença, não se constituindo em erro grosseiro.

Alega que o indeferimento proferido pelo douto juízo
a quo
, no que tange a não reconhecer o depósito realizado pelo Agravante, poderia ter sido sanado por meio de mero ofício ao Banco do Brasil, solicitando-se a transferência dos valores ao Banco Banpará.

Sustenta que a emissão da guia de depósito judicial se reveste de mero erro material, não se compatibilizando com a renúncia e a preclusão lógica, tendo em vista que se opôs à execução por meio de embargos.

Ao final, requer:
i
) que seja realizado juízo de retratação;
ii
) na hipótese de não retratação, que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, anulando-se a sentença;
iii
) subsidiariamente, requer a determinação para remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração da real diferença eventualmente devida, considerando ao menos, a data do depósito realizado e abatimento de tal quantia, evitando-se enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Contrarrazões apresentadas no
Id. Num. 12435359
.

O AGRAVO INTERNO foi conhecido e improvido pela 1ª Turma de Direito Privado, via Plenário Virtual iniciado em 22/05/2023.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (
Id. Num. 14428169
):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE QUITAÇÃO QUE NÃO SE ENQUAGRA COMO MATÉRIA COGNISCIVEL DE OFÍCIO. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO RELIZADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO OFICIAL E INFORMAÇÃO NÃO APRESENTADA EM TEMPO HABIL NOS AUTOS. DEPÓSITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 14809432
), a parte Embargante sustém a existência de omissão a justificar a oposição dos aclaratórios, tendo em vista que o Acórdão vergastado não teria se pronunciado quanto a pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Prossegue afirmando que

teria havido excesso de execução, dada a incidência em duplicidade da multa do art. 523, §1º, do CPC, o que configuraria
bis in idem
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que a decisão embargada seja integralizada, sendo sanada a omissão apontada, com atribuição de efeito infringente ao recurso, havendo modificação do Acórdão atacado, sendo determinada a remessa dos autos ao Contador Judicial para apuração dos valores, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões pela parte Embargada no
Id. Num. 14890525
.

Pede, sucintamente, que sejam rejeitados os aclaratórios do Embargante, com a condenação do recorrente à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão de embargos com índole protelatória, com amparo no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca da suposta omissão em relação a pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial e à alegada tese de que teria havido excesso de execução, dada a incidência em duplicidade da multa do art. 523, §1º, do CPC.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...) Cinge-se o recurso à análise da adequação, ou não, dos embargos à execução apresentados pela parte apelante, como mecanismo de defesa contra o cumprimento de sentença.

O
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
opôs Embargos a Execução no ID. Num. 497749 - Pág. 1/4 se limitando a alegar que a obrigação estava quitada, em razão do depósito para cumprimento voluntário no Banco do Brasil em 08/12/2015, juntando comprovante no Id. Num. 497749 - Pág. 2 sem a indicação do valor da transação.

Entretanto, a despeito das alegações do Executado, a peça defensiva não merecia ter sido conhecida. Explico:

Primeiro, que sendo inequívoco se tratar de cumprimento de sentença transitada em julgado, que reconhece obrigação de pagar quantia certa - título executivo judicial (art. 515, I, do CPC)-, deve a parte devedora insurgir-se, nos próprios autos, por meio de
impugnação
(art. 525, Caput, do CPC).

Em sede de cumprimento de sentença é inadequada a interposição de embargos à execução, sendo, ademais, incabível a aplicação da fungibilidade para conhecer da defesa apresentada como impugnação.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OPOSIÇÃO VIA EMBARGOS À EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Ao mostrar inconformismo contra o cumprimento de sentença, deve a parte oferecer a devida impugnação ao cumprimento de sentença, e não embargos à execução. 2. A jurisprudência pátria pacificou entendimento de inaplicabilidade do Princípio da fungibilidade para usar embargos à execução ao invés de impugnação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.045295-9/001, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2021, publicação da sumula em 26/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. I -Tratando-se de cumprimento de sentença, é cabível impugnação ao cumprimento de sentença após a devida intimação do devedor para pagarem o débito, na forma do art. 523 do CPC/15, de modo que a oposição de embargos do devedor configura erro grosseiro. II - Somente faz-se cabível a condenação por litigância de má-fé na hipótese de ocorrência de dolo processual em detrimento do interesse da parte contrária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.031713-7/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2021, publicação da sumula em 12/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 523 e seguintes do CPC, tratando-se de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial, a defesa do devedor dar-se-á por meio de impugnação nos próprios autos, após o escoamento do prazo legal para o pagamento voluntário do débito, independentemente de penhora ou nova intimação.

2. A oposição de embargos à execução na fase processual de cumprimento de sentença caracteriza-se como erro grosseiro, impedindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, o que leva à sua extinção, sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes do STJ.

3. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.549909-8/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2021, publicação da sumula em 20/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA.

1. O ajuizamento de Embargos à Execução em Cumprimento de Sentença não é o meio processual adequado, tendo em vista que referido procedimento foi extinto pela Lei nº 11.232/2005, dando lugar à Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

2. Não se pode aplicar o princípio da fungibilidade diante da constatação de erro grosseiro.

3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.17.022661-0/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2020, publicação da sumula em 25/06/2020)

Segundo,
a manifestação é intempestiva,
devido o art. 525, caput, do CPC, estabelecer que o prazo para oferecimento de impugnação se inicia após o decurso do prazo de 15 dias para cumprimento voluntário (Id. Num. 497747 - Pág. 2), o que se escoou em 06/07/2016.

Consigne que transcorrido in albis o prazo legal, a secretaria certificou o decurso do prazo da executada no Num. 497747 - Pág. 5.

Em sendo inaplicável o princípio da fungibilidade e a manifestação intempestiva o Juízo a quo não deveria ter conhecido da matéria.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA PEÇA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial, consubstanciada, conforme preleciona Oliveira Neto, num "incidente processual que tem por finalidade trancar o andamento de execuções ilegais ou infundadas mediante cognição exauriente da matéria nele vinculada, a ser de plano realizado pelo juiz”.

É voz comum entre os operadores do direito que a objeção pré-executória só pode versar sobre questões que possam ser cognoscíveis ex officio pelo juiz presidente da execução, e desde que não haja necessidade de formação de novo contraditório.

Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SOCIEDADE LIMITADA. PRESCRIÇÃO. 1. [..] 2. A exceção de pré-executividade, resultado de construção jurisprudencial, é cabível nas hipóteses de falta ou nulidade formal do título executivo. É de ser admitida, também, quando o devedor alega matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório. Mesmo a corrente jurisprudencial que admite com maior largueza o cabimento da exceção de pré-executividade, para além das matérias de ordem pública, vincula a admissibilidade do incidente à prescindibilidade da produção de provas, situação que não se verifica no caso em apreço." (TRF 3ª Região Processo Classe: AG - Agravo de Instrumento - 298619 Processo: 2007.03.00.036850-0 UF: SP, destaquei)

Percebo que a matéria arguida pela defesa versa sobre pagamento.

Com efeito, diz o art. 525, §1º, VII, CPC,
in verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

As matéria cognoscíveis, de ofício, estão listadas no art. 337 e 485, do CPC, nos termos que segue:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta
e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 5º
Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo
.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX
, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

No caso, embora o
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
tenha alegado o cumprimento voluntário da obrigação em 08/12/2015, não realizou o depósito consoante determina a Lei Estadual n. 6.750/2005 que prevê a obrigatoriedade dos depósitos judiciais sejam feitos exclusivamente em Conta Única do Poder Judiciário no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, nem juntou o comprovante de depósito no prazo de cumprimento voluntário.

A desídia da executada, em decorrência do comprovante não ter sido apresentado ao juízo, ocasionou o retardo no andamento do feito e exigiu a realização de diligências para localização da importância, tendo o Juízo a quo expedido ofício à Coordenadora de Depósitos Judiciais e ao Banco do Brasil, o que evidencia a perene necessidade de instrução, o que seria incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

DO DEPÓSITO JUDICIAL

Considerando que a Lei Estadual n. 6.750/2005 determina que os depósitos judiciais sejam feitos exclusivamente em Conta Única do Poder Judiciário no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, não conheço do depósito indicado no Id. Num. 497749 - Pág. 2.

Assim, deve a Executada arcar com a sua desídia sendo devida a incidência dos encargos da mora até a data da penhora (Id. Num. 497747 - Pág. 45 (29 de setembro de 2016).

DA MULTA

De acordo com o art. 523, CPC:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º
NÃO OCORRENDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO DO CAPUT
,
o débito será acrescido de multa de dez por cento
e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Em 03/03/2016, a parte autora requereu o cumprimento de sentença, apontando o valor de R$ 37.734,95 (Id. Num. 497745 - Pág. 9).

No Id. Num. 497747 - Pág. 2, o Juízo ordenou a intimação da Executada para saldar o débito, sob pena de multa (15/06/2016).

Transcorrido in albis o prazo legal, a secretaria certificou o decurso do prazo da executada (Num. 497747 - Pág. 5).

Devido o não reconhecimento do depósito constante no Id. Num. 497749 - Pág. 2, escorreita a aplicação da multa de 10% e o cálculo que instruiu o pedido de penhora on line (ID. Num. 497747 - Pág. 9/10).
(...)

Portanto,
inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada
.

Ademais, o requerimento ora deduzido pela parte ora recorrente (Apelada), quanto à remessa do feito à Contadoria, envolve ato executório, o qual deve ser endereçado ao juízo de origem, nos autos do cumprimento de sentença.

Fora isso, já restou devidamente enfrentado no Acórdão vergastado o argumento do excesso de execução, consignando “
escorreita a aplicação da multa de 10% e o cálculo que instruiu o pedido de penhora on line
”.

Logo, em que pese a irresignação da parte Embargante, não lhe assiste a razão, considerando que seus argumentos não são aptos a produzir modificações no julgado.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DA ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS

Em sede de contrarrazões, a parte Embargada
pleiteia que sejam rejeitados os aclaratórios, sendo
condena
do
o Embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

Sobre a ausência de caráter protelatório em Embargos de Declaração, o STJ decidiu que em se tratando de primeiro e único aclaratório, fica afastada a multa, pois não há que falar em abuso do direito de recorrer. São os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. I - O acórdão recorrido manifestou-se sobre as supostas ilegitimidades do recorrente, prescrição e irregularidade do mandado de penhora, decidindo as duas primeiras ao fundamento da existência de confissão da dívida e pedido de prosseguimento da execução, com a inclusão do nome do recorrente no pólo passivo e, quanto à última, pela ausência de traslado a estes autos de agravo de instrumento, dos documentos que permitiriam o controle da validade do ato de intimação da penhora. II - Sendo assim, inexistente qualquer omissão a suportar a alegada violação ao art. 535, inciso II, do CPC.
III - O Tribunal de origem impôs multa por considerar protelatórios os primeiros e únicos embargos de declaração apresentados, que, a despeito de tencionarem a reforma do julgado, não detinham o caráter protelatório, cuja ausência revela-se ainda mais evidente quando aquele Sodalício, ao julgá-los, analisa as questões neles suscitadas. Afastamento da multa reconhecido
. Precedentes: AgRg no REsp nº 1.007.008/AL, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 04.08.2008; REsp nº 886.169/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 28.04.2008 e REsp nº 869.042/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 17.11.2006. IV - Recurso especial parcialmente provido (STJ - REsp: 1083173 RS 2008/0185482-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/10/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/10/2008)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 021/2016. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURADO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, na qual os honorários periciais foram arbitrados em 2 (dois) salários mínimos. 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo. 3. A justificativa apresentada na decisão judicial para arbitrar 2 salários mínimos não é idônea e é por demais genérica. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no temo de cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto.
4. No casos dos autos, a oposição dos aclaratórios não configurou abuso no direito de recorrer, vez que trouxe argumentos relevantes, dignos de apreciação parte do juízo a quo com relação à aplicação dos valores para perícia em processos de DPVAT estabelecidos em convênio estabelecido firmado com este Tribunal
.5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, conforme previsão do acordo de cooperação técnica n.º 021/2016 firmado por este TJ/PA, reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais
) e afasto a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por não ter sido demonstrado o caráter protelatórios dos Embargos de Declaração. À unanimidade.

(7736578, 7736578, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-12-07, Publicado em 2022-01-10)

E M E N T A PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS – NÃO CARACTERIZADOS 1. Os embargos declaratórios opostos contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau não se mostra protelatórios, não se verifica que foram utilizados com fins ardilosos de procrastinar o andamento do processo; apenas pretendeu a a aplicação de uma tese que não logrou êxito. 2. Não é protelatório pedido formulado em processo principal para prática de ato processual em processo dependente. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 50126856520194030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/02/2020)

Destarte, como se vê, os embargos de declaração manejados não revelam caráter de abuso do direito de recorrer, aptos a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024